Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700813-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANIO OLIVEIRA DO PRADO AGRAVADO: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, R MANSUR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos efeitos dos protestos lançados pelas rés, ora agravadas. O agravante narra que foram emitidas duplicatas em seu nome, das quais só tomou conhecimento quando foram levadas a protesto sob o fundamento de que não foram pagas. Sustenta que está impedido de realizar transações de crédito e compras básicas para a sua mantença. Afirma que se trata de um empresário individual, que retira sua renda da empresa, e que a sua situação junto ao SPC e ao Serasa é constantemente verificada nas suas relações comerciais com os fornecedores. Alega que a eventual manutenção da decisão agravada, que negou a suspensão das publicidades dos protestos, gerará a quebra financeira da empresa e o fechamento do mercado de produtos. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Argumenta que não pleiteia o cancelamento imediato dos protestos, mas a suspensão da publicidade deles, que pode ser revista a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau caso este verifique que a probabilidade do direito invocado está pendente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender dos efeitos dos protestos lançados e negar-lhes a publicidade até a decisão terminativa do processo originário. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 31979416; 31979417). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os pressupostos não se fazem presentes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se, ainda, que o deferimento da tutela de urgência para a suspensão da publicidade dos protestos está condicionado à prestação de caução real ou fidejussória em valor igual ou superior aos débitos reclamados, a fim de resguardar o credor caso o devedor não obtenha sucesso na desconstituição do título levado a protesto (art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil; Tema Repetitivo n. 902 do Superior Tribunal de Justiça).[1] Da análise dos autos, e considerando o incipiente momento no qual o processo se encontra, não é possível deduzir que as duplicatas e os protestos são indevidos. Tampouco restou comprovado que os mencionados protestos estão a inviabilizar a atividade empresarial do agravante. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato houve as irregularidades apontadas pelo agravante, as quais, caso confirmadas, poderão ensejar as medidas requeridas. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL E POSTULATÓRIA. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROTESTO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NÃO EFETUADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, além dos argumentos sustentados na inicial não evidenciarem razões que justifiquem, nessa fase processual, o pretendido cancelamento dos protestos apresentados pela parte ré/agravada, já que não apresentado alegação fática ou jurídica apta a justificar a inexigibilidade da dívida levada a protesto, também não restou comprovado que houve o depósito do valor equivalente do título protestado ou à prestação de caução idônea. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1302243, 07211511420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA provisória. DUPLICATAS. PROTESTO E RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. CAUÇÃO. NÃO REALIZADA. relação jurídica mercantil. cdc. inaplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Não sendo possível, portanto, a suspensão do protesto e a retirada da restrição de crédito, baseado apenas na ocorrência policial, a qual possui declaração unilateral. 2. Ainda que se admita o questionamento da dívida e a eventual sustação do protesto, segundo entendimento jurisprudencial, a liminar somente deve ser concedida mediante caução, como forma de prevenir prejuízos a ambas as partes. (...) (Acórdão 1391291, 07182599820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Tema Repetitivo n. 902 do Superior Tribunal de Justiça: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.